Tribunal: TJSP
Processo: 2136182-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136182-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
AURÉLIO KARAKHANIAN BERTONI, são agravados GUILHERME AUGUSTO
DOMINGUES, GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES e SHOY RESTAURANTE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19607
Agravo de Instrumento no 2136182-61.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Marco Aurélio KaraKhanian Bertoni
Agravados: Guilherme Augusto Domingues, Gustavo Henrique Domingues e Shoy Restaruante
Ltda
Interessada: Mega Leilão Gestor Judicial
Juiz (a): Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão
de penhora dos vencimentos dos executados/agravados. Verba de
natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, seja integral ou
parcial, diante da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do NCPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
419 dos autos principais que indeferiu a penhora do valor percebido pelo executado, por serem
impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações em geral, nos termos da decisão de fls.
355/356, considerando, ainda, a excepcionalidade do cenário atual. Foi ressaltado ainda que o
documento de fls. 395 indica o salário bruto do executado, que embora seja em valor razoável,
não pode ser considerado elevado. Também foi considerado que já consta dos autos a penhora
de maquinário no valor de R$120.000,00, conforme se verifica a fls. 316.
Inconformado, o agravante afirma que o montante executado atinge
atualmente a cifra de R$ 174.955,39 e que mesmo após 3 anos da distribuição do presente feito,
nenhum valor foi arrecadado pelo credor. Sustenta que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permite que se bloqueie parte da verba
remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de
sua família. Aduz que o documento de fls. 376 demonstra que o executado Guilherme percebe
salário mensal de R$ 12.000,00, o que realmente não pode ser considerado valor baixo para um
assalariado. Ressalta que o agravado é solteiro, conforme informado a fls. 166 dos autos
principais, e que sua sobrevivência não consome a integralidade de seu salário, sendo possível
que referido percentual seja objeto de penhora para pagamento de débitos, enquadrando-se na
exceção implícita de flexibilização da impenhorabilidade salarial. Relata que no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que seja penhorado 30% dos rendimentos do executado Guilherme, este perceberá
mensalmente a quantia de R$ 8.400,00, valor bem acima da média nacional e suficiente para a
sua manutenção. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora mensal de
parte dos rendimentos dos executados, que poderá variar entre 30% e 20% da sua remuneração.
Alternativamente, pugna pelo deferimento da penhora mensal de parte dos rendimentos dos
executados (30% ou 20%), até o montante de R$ 54.955,39, valor proveniente da diferença do
valor atualizado executado (R$ 174.955,39) e o valor de avaliação do bem penhorado nos autos
(R$ 120.000,00) (fls. 01/11).
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 72).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para o
fim de penhorar os vencimentos dos agravados/executados.
A r. decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal do
devedor e de sua família. O texto legal é expresso em mencionar que tais proventos são
impenhoráveis, de forma que permitir a sua constrição confronta o disposto em lei.
Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
SALARIAL.
CARÁTER
ALIMENTAR. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
649, INCISO IV, DO CPC.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA,
Rel. Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento segundo o qual o bloqueio de ativos
financeiros em nome do executado, por meio do Sistema Bacen Jud,
deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação
dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente
impenhoráveis
"os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 535.848/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 03/02/2015)

E também este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação
de serviços educacionais. Penhora dos proventos da agravada. Verba
de natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante da
vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do NCPC. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”

(Agravo
de
Instrumento
2044525-43.2017.8.26.0000; Rel. PEDRO KODAMA; J. 25/04/2017)
“Agravo de instrumento Execução Pretendida penhora de eventuais
valores percebidos pelo executado a título de proventos de
aposentadoria Indeferimento. Natureza alimentar da verba que é
protegida pelo manto da impenhorabilidade prevista no artigo 833,
IV, do Novo Código de Processo Civil Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245827-60.2016.8.26.0000, SÉRGIO GOMES, 37o Câmara de
Direito Privado, j. 21.02.2017)
“Agravo. Locação de imóveis. Rescisão contratual. Cumprimento de
sentença.
Penhora
de
ativos
financeiros.
Alegação
de
impenhorabilidade. Pretensão de liberação da constrição do que
corresponder à percepção de aposentadoria. Pecúnia, no caso,
excedente que se considera como sobra e passa a integrar o
patrimônio comum do devedor e, como tal, a garantia natural dos
credores. Penhorabilidade como qualquer outro bem. Decisão
mantida em seus termos. Recurso denegado.” (Agravo de
Instrumento no 0258149-88.2012.8.26.0000, Relator(a): SEBASTIÃO
FLÁVIO, j. em 20/02/2013)
“PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE SE
DÁ O PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE
- Descaracterizada a natureza alimentar da verba para fins de
impenhorabilidade - Valores acumulados mês a mês caracterizam
patrimônio penhorável Inaplicável art. 649, IV, do CPC Agravo não
provido.” (Agravo de Instrumento no 0139831-49.2012.8.26.0000,
Relator(a): MAURO CONTI MACHADO, j. em 01/10/2012)
Diante destas considerações, correta a decisão agravada, tendo em
vista que ser inadmissível a penhora dos vencimentos dos agravados /executados, seja parcial
ou em sua integralidades, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136182-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marco Aurélio KaraKhanian Bertoni
Agravados: Guilherme Augusto Domingues, Gustavo Henrique Domingues e Shoy
Restaruante Ltda
Interessada: Mega Leilão Gestor Judicial
Juiz (a) de 1a instância: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha

DECLARAÇÃO DE VOTO No 14684
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, segue provido o agravo e reformada a decisão
agravada para bloqueio de valor equivalente a 30%, já que coerente com a disciplina da
Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11914EE6
6
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
119C2F67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136182-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.